Tribunal: TJMT
Processo: 1031322-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031322-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVADO), CLAUDIMIR CAPITANIO - CPF: 266.326.750-34 (AGRAVADO), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0005-52 (AGRAVADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Ação Condenatória. Formação
d
e Litisconsórcio Passivo Facultativo. Indeferimento
d
o Desmembramento
d
a Ação. Afinidade
d
e Questões
d
e Direito. Celeridade Processual. Decisão Reformada.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a limitação do litisconsórcio passivo em ação de cobrança de ICMS.

II. Questão em discussão

2.
Possibilidade de manutenção do litisconsórcio passivo facultativo quando há afinidade de questões de direito e a pluralidade de réus não compromete a celeridade processual
,
ainda que as causas de pedir não sejam idênticas.

III. Razões de decidir

3.
O art. 113 do CPC autoriza a formação de litisconsórcio facultativo
quando houver "afinidade de questões por ponto comum de direito"
.

4. A causa de pedir e o pedido envolve a mesma discussão jurídica – a exigibilidade do ICMS na fatura de energia elétrica –, o que favorece a tramitação conjunta e evita decisões contraditórias.

5. A restrição do polo passivo não se justifica,
pois
a manutenção da ação como proposta não compromete a celeridade processual, especialmente diante da conexão dos pedidos e da localização dos réus na mesma comarca.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e manter o litisconsórcio passivo facultativo na forma proposta pela ENERGISA.

Tese de julgamento:
É admissível o litisconsórcio passivo facultativo quando há afinidade de questões de direito, desde que a pluralidade de réus não comprometa a celeridade processual.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
Art. 113, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51414744920248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 6a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
r.
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
a
Vara
Cível da Comarca de
Sorriso
/
MT
,
que nos auto
s da ação
“
Condenatória
”
(
Proc
.
no

1013325-82.2024.8.11.0040
)
,

ajuizada

pela
agravante
contra

CÉ
SAR POSSAMAI, CLAUDIMIR CA
PITANIO,
GUSTAVO VIGANO PICCOLI
e DELICIOUS FISH AGROINDÚSTRIA E COMÉ
RCIO DE PESCADOS LTDA
,
considerando que a Concessionária/autora “
p
retende o reembolso dos
valores equivalentes aqueles não lançados na fatura mensal de energia elétrica
referente ao
ICMS
”, e ante a “
independência das relações jurídicas, ou seja, pluralidade de titulares com unidades consumidoras diversas
,
a limitação a um litígio
por ação é medida que se impõe
”, por isso,
determino
u

“
a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, promover a limitação do polo passivo, sob pena de indeferimento da in
icial
”
(
cf.
Id no
171324116
dos autos de origem
).

A agravante
explica
que “
propôs ação condenatória
(...)

visando o reembolso dos valores que pagou à Administração Tributária estadual, a título de ICMS, considerando que não houve a sua inclusão nas faturas mensais de energia elétrica dos consumidores, entre
o período de 09/2017 e 03/2021
”, queixando-se de que, “
a despeito
(de)
ter ajuizado a ação
somente em face de apenas quatro réus, o r.
J
uízo a quo proferiu a r. decisão agravada
,
a qual determinou a limitação do litisconsórcio passivo
”.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que “
não foi dad
a

(...)
a oportunidade de se manifestar, previamente, sobre a (
des
)necessidade de se desmembrar o litisconsórcio passivo formado
”.

Sustenta, no mérito, que a

“
formação de litisconsórcio
,
nas hipóteses do art. 113 do CPC (litisconsórcio facultativo), é faculdade conferida ao autor da demanda, sendo de menor relevo a vontade do órgão jurisdicional ou do réu
, ao se formar o litisconsórcio
, (...),
sendo certo que esse direito somente será obstado em três hipóteses específicas
”, conforme
dita

o
parágrafo único do citado art. 113, nenhuma das quais pr
esentes na hipótese dos autos, tanto é que “
a r. decisão agravada não indicou um único elemento que pudesse sugerir como, de que forma ou em que circunstâncias, a demanda, tal como proposta pela Energisa, ensejaria o comprometime
nto à rápida solução do litígio,

e
, não indicou, pois, de fato, tais empecilhos não existem
”.

Afirma que o magistrado “
i
ncorreu em
error
in
judicando

(...)

ao considerar, como
ratio

decidendi
para a limitação
do polo passivo da demanda, a ‘
independência das relações jurídicas, ou seja, a pluralidade de titulares com
unidades consumidoras diversas’
”
, já que “
(
i) há comunhão de obrigações, na medida em
que
são todos os requeridos contribuintes de fato do ICMS nas operações com energia elétrica e deveriam igualmente suportar a exação; (
ii
) há conexão pelo pedido e pela causa de pedir, pretende-se a condenação de todos os requeridos ao reembolso dos valores que compõem o preço final do fornecimento de energia elétrica, em razão mesmo suporte fático e
da mesma fundamentação jurídica,
(...)
; (
iii
)
não apenas
há
afinidade de questões de fato e de direito, mas, como visto, verda
de identidade de causa de pedir
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja
afastada a determinação de limitação do polo passivo da lide, “
mantendo-se o litisconsórcio passivo, na forma em que foi proposto
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensi
v
o

ao recurso (cf. Id. no
249895673
).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (Id. 251604656).

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão em apreço versa sobre a possibilidade de manutenção do litisconsórcio passivo facultativo na ação movida pela ENERGISA contra quatro réus, visando o reembolso de valores pagos a título de ICMS.

A decisão agravada determinou a limitação do litisconsórcio, sob o fundamento de que a pluralidade de réus comprometeria a rápida solução do litígio, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação condenatória ajuizada por ENERGISA S.A em desfavor de CESAR POSSAMAI, CLAUDIMIR CAPITANIO, GUSTAVO VIGANO PICCOLI e DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA.

Pretende o reembolso dos valores equivalentes aqueles não lançados na fatura mensal de energia elétrica do ICMS em que a parte ré ficou sem pagar o imposto devido.

Para tanto, pretende a cobrança em litisconsórcio passivo.

(...)

Preconizando a rápida solução do litígio e havendo independência das relações jurídicas, ou seja, pluralidade de titulares com unidades consumidoras diversas, a limitação a um litígio por ação é medida que se impõe.

Assim, na forma do art. 291 do CPC, DETERMINO a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, promover a limitação do polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, p. único, CPC).
”

O art. 113 do CPC dispõe sobre as hipóteses de litisconsórcio facultativo, permitindo que duas ou mais pessoas litiguem em conjunto quando houver: (i) comunhão de direitos ou obrigações; (
ii
) conexão pelo pedido ou causa de pedir; ou (
iii
) afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

No caso em tela, a meu ver, a formação do litisconsórcio passivo facultativo encontra amparo no inciso III do referido artigo, que prevê a possibilidade de litisconsórcio quando houver
"afinidade de questões por ponto comum de direito"
.

Embora não se possa falar em identidade de causas de pedir, é inegável que há uma afinidade de questões de direito entre os casos dos réus.

A
causa de pedir remota
, qual seja, a discussão sobre a legalidade da cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica, é semelhante para todos os réus. A
causa de pedir próxima
, por sua vez, é a mesma para todos: o não pagamento do ICMS nas faturas de energia elétrica no período especificado.

Nesse sentido, trago jurisprudência em caso análogo:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ATENDIMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AFINIDADE DE QUESTÕES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Nos termos do art. 113, inciso III, do Código de Processo Civil, duas pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
. 3. Ação civil pública ajuizada para garantir a prestação de assistência adequada aos usuários de planos de saúde que apresentam transtorno do espectro autista. Consumidores, legitimados ordinários, ligados por igual interesse: prestação de serviço adequado pelas operadoras que compõem o polo passivo. Litisconsórcio passivo não
desmembrado.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51414744920248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 6a Câmara Cível,

A decisão agravada fundamentou-se, ainda, na necessidade de rápida solução do litígio.

O § 1o do art. 113 do CPC estabelece que o juiz poderá limitar o número de litigantes apenas quando a formação do litisconsórcio comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da
sentença.

No entanto, não vislumbro como a presença de quatro réus, todos residentes na mesma cidade
e a discussão se circunscreve à interpretação de matéria de direito e à análise documental das faturas de energia elétrica e do recolhimento do ICMS pela agravante,
poderia comprometer a eficiência e celeridade do processo.

A presença de quatro réus, ainda que titulares de relações jurídicas distintas entre si, não me parece capaz de gerar complexidade excessiva ao processo. Pelo contrário, a tramitação conjunta da demanda se revela mais adequada, evitando decisões contraditórias e promovendo maior eficiência jurisdicional, em respeito ao princípio da economia
processual.

Ademais, a ENERGISA, autora da ação, é a maior interessada na rápida solução do litígio, uma vez que busca o reembolso de valores que lhe são devidos. A escolha de litigar contra apenas quatro réus demonstra a preocupação da empresa em evitar o excesso de litigantes e garantir a celeridade processual.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e manter o litisconsórcio passivo facultativo na forma em que foi proposto pela ENERGISA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025